Tribunal: STF
Processo: Rcl 74942
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, “em face de descumprimento do Tema 154/STF pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.”



    O reclamante diz que “irresignado com os acórdãos proferidos pela SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que, inicialmente, superando a preliminar arguida, deu provimento aos recursos defensivos para despronunciar os réus quanto aos delitos dolosos contra a vida, determinando a remessa do feito ao juízo comum para o processamento do delito remanescente; e, na sequência, desacolheu os embargos de declaração opostos pelo Parquet, interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”



    Alega que “O reclamo ministerial apontou ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, porquanto, não obstante a existência de prova (inquisitorial, judicial e/ou não repetível) apta a conferir verossimilhança à acusação, a impronúncia dos acusados foi determina pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida.”



    Pontua que “A Segunda Vice-Presidência dessa Corte, entretanto, negou seguimento ao reclamo extremo interposto pelo Ministério Público tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). E, por isso, esse Órgão Ministerial interpôs agravo interno com fundamento nos artigos 1.030, §2º, c/c artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, em face da referida decisão.”



    Assere que o agravo interno não foi provido.



    Assevera que, quando do julgamento do Tema 154, “toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.”



    Argumenta que “Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.”



    Requer “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.”



    Dispensadas a oitiva da autoridade reclamada e vistas à PGR.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. São os precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, de minha relatoria, DJe 3.9.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    Da leitura dos autos, verifico assistir razão ao MPRS. Veja-se o teor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário:



    In casu, Órgão Julgador despronunciou os recorridos, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado: 



    Trata-se de examinar o recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de EDUARDO FELIPE CHAVES, VANDERSON PAIM DE ALBUQUERQUE e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Passo Fundo, em que foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea "a", "b", §4º, e inciso III, da Lei nº 9.455/97, art. 121, §2º, incisos I, IV, e V, na forma do art. 14, inciso II, e art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Ao exame, constata-se que seria caso de acolhimento da preliminar de nulidade por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão de pronúncia carece de fundamentação suficinete. Porém, constato a existência de desfecho mais benéfico aos réus, razão pela qual dou por superada a prefacial. 



    De início, impõe-se recordar que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, norteado pelo princípio do in dubio pro societate, sendo que a competência que emana da Constituição Federal determina uma limitação na cognição do juiz togado, a teor do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal. E essa limitação cognitiva se estende à instância recursal, que se encontra jungida ao exame da admissibilidade da acusação e à constatação da existência de elementos mínimos de materialidade e autoria. 



    Dúvida alguma há, assim, que a despronúncia somente encontra cabimento quando plenamente demonstrada a inexistência do delito ou quando não haja indícios suficientes de autoria, sob pena de indevida usurpação da competência popular 1 , pois, o exame do mérito da querela, seja no aspecto acusatório ou no plano defensivo, quando preenchidos os requisitos mínimos, deve ser resguardado aos jurados, vedada, assim, a interferência da toga. 



    Entretanto, não significa concluir que toda acusação será indiscriminadamente encaminhada para julgamento pelo Tribunal do Júri, providência que não se mostra possível na ausência indícios de autoria ou participação, como ocorre no caso presente. 



    Colaciono, a fim de evitar desnecessária tautologia, a síntese da prova oral realizada pelo juízo de origem: 



    Fernando Amaral de Barros, vítima, relata não conhecer os acusados. No dia dos fatos recebeu ligações da sua madrasta, por volta das 23h40min, tendo esta pedido que o depoente fosse até a esquina para encontrar com seu pai, a outra vítima. Não desconfiou que fosse uma cilada. Foi até a esquina e retornou para casa, momento em que ouviu buzinas e os indivíduos começaram a efetuar disparos contra si e sua residência. Acredita que a motivação tenha sido para atingir seu pai. Os atiradores tripulavam um veículo VW/Gol de cor prata. Não conseguiu visualizar com precisão o rosto de quem atirava, pois eles sequer desceram do veículo. Não foi atingido por nenhum dos disparos. Foi embora de Passo Fundo em razão do ocorrido. Quando estava na Delegacia recebeu uma ligação da sua madrasta contando que seu pai tinha sido levado. Seu pai e Sidi eram compadres e sócios em uma reciclagem. Só recebeu mensagens escritas de sua madrasta, não foram enviados áudios. No dia da morte de Sidimar estava trabalhando com teleentregas, tendo ido ao local posteriormente, já de carro. Na época tinha um Golf Sportline branco. A perícia estava lá fazendo levantamento criminal. Seu pai não falou nada sobre saber quem foi que matou Sidimar. Durante o dia trabalhava como promotor de vendas e durante a noite como motoboy. 



    A informante Jaqueline Nunes do Carmo, ex esposa da vítima Antonio, nega conhecer os réus. No dia dos fatos chegaram de um velório, a vítima Antonio lhe deu tchau e disse que já voltava e nunca mais apareceu, não sabendo até hoje qual é o seu paradeiro. É prima de Sidimar. Não sabe se Antonio e Sidimar eram sócios. Seu filho Pedro Rafael, de 7 anos, teria lhe contado que quem matou Sidimar foi “Ricardinho”, alcunha de Antonio Ricardo. Quando saiu de casa, Antonio levou o celular da depoente. Não entrou em contato com Fernando para noticiar que Antonio havia sido baleado, pois sequer estava com seu celular. Não foi ameaçada depois dos fatos. Seu filho de 7 anos teria dito que foram “o pai e o mano” que mataram Sidimar, se referindo a Antonio e Fernando. A criança estava no colo de Sidimar quando este foi assassinado. Antonio estava junto com Sidimar no ginásio. Está levando o filho em uma psicóloga em razão do ocorrido, mas não recorda o nome da profissional. Sua cunhada Brenda, casada com Leonardo, também leva o menino para tratamento. Depois dos fatos registrou ocorrência contra Antonio Ricardo, solicitando medidas protetivas, pois Antonio e Fernando estavam rondando sua casa em um Golf branco. Soube de uma desavença entre seu irmão Felipe e o Vagner, filho de Antonio. Sidimar teria se envolvido na briga. Este fato aconteceu aproximadamente duas semanas antes da morte de Sidimar. Antonio teve seu dedo esmagado em um caminhão enquanto trabalhava na reciclagem, tendo ficado com a unha pendurada e a arrancado em casa, com o auxílio de um cortador de unha, aproximadamente um mês antes dos fatos. Antonio esteve preso, mas não era companheira dele na época, razão pela qual não sabe maiores informações sobre o passado dele. Seu filho ficou com a cunhada um tempo, pois a criança estava com medo do pai. Ficou casada com Antonio por oito anos, sendo o filho Pedro Rafael, de sete anos, fruto da união. Caua Espens Guarnieri, testemunha da acusação, nega conhecer os réus. Nada sabe sobre os fatos. Quando esteve na Delegacia foi informado de que estava sendo acusado pois uma das vítimas referiu que o “filho do Maconha” estava envolvido no crime. Até então nunca havia sido chamado de “filho do Maconha”, o nome do seu pai é Claudio Guarnieri. Não conhece as vítimas. Camila Mendes Vargas, esposa de Sidimar, conhece os acusados Eduardo e Vanderson, pois eram conhecidos de seu marido. No dia que seu marido foi assassinado chegou ao local somente quando ele já estava morto. Antonio Ricardo estava lá e não sabia informar o que aconteceu, alegando não ter visto nada. Inicialmente ele afirmou que o atirador estava atrás de um carro e deu um tiro nas costas de Sidimar. Quando a perícia chegou e falou que o tiro havia atingido o de cujus de frente e de perto, Antonio relatou que o atirador surgiu e pegou Sidimar de surpresa, tendo efetuado o disparo. Por fim, a terceira versão é de que alguém passou de carro e disparou. Antonio não sabia fornecer nenhuma característica física dos atiradores, tendo dito para a Polícia que não viu nada. A companheira de Antonio Ricardo contou para a depoente que seu filho Pedro, de 7 anos de idade, viu o pai atirar contra Sidimar. Antonio desapareceu depois dos fatos. Seu marido era egresso do sistema prisional e sempre se cuidou, pois tinha “guerras”. No dia do velório Antonio não chegou perto do corpo do seu marido. Anteriormente houve uma brigada entre Sidimar e Vagner, filho de Antonio, tendo esta ocorrido aproximadamente 15 dias antes do fato. Émerson da Silva do Carmo, irmão de Sidimar, conhece Vanderson e Eduardo. Estava presente no ginásio no dia em que seu irmão foi morto. Antonio Ricardo foi embora na frente e Sidi saiu com o filho de Antonio no colo. Em seguida Antonio entrou correndo com o filho no colo e Sidi apareceu já baleado. Antonio não prestou nenhum tipo de socorro e disse que não viu ninguém efetuando os disparos. Anteriormente Sidimar havia “surrado” um filho de Antonio. O filho de Antonio teria contado que foi seu pai quem matou Sidimar e quem alcançou o revólver foi seu irmão de óculos. Um dos filhos do depoente estava na quadra, mas não viu nada. Antonio estava no velório. Maria da Graça da Silva do Carmo, irmã de Sidimar, conhece Vanderson e Eduardo. Foi uma das primeiras a chegar no ginásio no dia em que Sidimar foi assassinado. Não viu Antonio quando chegou, tendo o visto cerca de uma hora depois da sua chegada. Antonio alegou não ter visto nada, inclusive perante os policiais.O filho de Antonio, Pedro, estava no colo de Sidimar no momento em que ele foi morto. A esposa de Felipe teria contado que Pedro chegou em casa todo sujo de sangue. Alguns dias Pedro, na companhia da sua mãe (companheira de Antonio), contou que foi seu pai (Antonio) quem matou Sidimar, e foi o irmão dele que usa óculos quem alcançou o revólver (Fernando). Foram até a Delegacia mas os policiais não quiseram ouvir a criança. Não presenciou a briga de Sidimar com o filho de Antonio, mas soube do ocorrido através do seu irmão. Vinício Alexandro Caetano, testemunha de defesa de Vanderson, conhece o acusado pois são vizinhos. Nada sabe sobre os fatos. Costumava comprar lanches da lancheria do réu, e sua esposa compra roupas da loja de roupas da companheira do acusado. Abona sua conduta. O réu Vanderson Paim de Albuquerque, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva e fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O réu Eduardo Felipe Chaves, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva e fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O réu João Carlos de Oliveira, ao ser interrogado, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. De acordo com o depoimento extrajudicial de ANTONIO, ele teria sido sequestrado pelos réus, que tinham como objetivo descobrir o que ele havia contado à polícia sobre o homicídio de um terceiro, identificado como SIDIMAR, em relação ao qual eles estariam implicados. Durante a fase judicial, ANTONIO não foi encontrado para prestar depoimentos e a outra vítima, FERNANDO, negou conhecer os réus, aduzindo que não conseguiu vislumbrar o rosto dos sujeitos que dispararam contra ele. Quanto às demais testemunhas e informantes, seus depoimentos desacreditaram a versão apresentada por ANTONIO, indicando até mesmo que ele seria o verdadeiro responsável pela morte de SIDIMAR, contradizendo o teor da presente denúncia. Também é de salientar que a ex companheira de ANTONIO narrou que o ferimento que ele possuía no dedo não era decorrente de tortura, mas de um acidente no ambiente de trabalho. Nessa linha, ressalto que as Cortes Superiores têm, reiteradamente, firmado posição no sentido do descabimento da pronúncia quando estiver baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, ou mesmo em elementos indiretos, conhecidos como "hearsay testimony". Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] Não se revela legítimo, portanto, invocar o princípio do “in dubio pro societate” de forma autoritária ao efeito de pronunciar os recorrentes, quando insuficientes as provas colhidas quanto à autoria do delito na fase judicializada, tendo em vista as consequências gravosas dela resultantes. Em relação ao delito conexo, inviável avançar na sua análise, pois, afastada a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a remessa do feito ao juízo competente para o seu processamento. Por fim, diante da despronúncia e do parco acervo probatório, impõe-se a revogação da custódia cautelar dos acusados neste feito. Pelo exposto, voto por superar a preliminar e dar provimento aos recursos para despronunciar EDUARDO FELIPE CHAVES, VANDERSON PAIM DE ALBUQUERQUE e JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA em relação aos crimes contra a vida, determinando a remessa do feito ao juízo comum para o processamento do delito remanescente. Expeça-se alvará de soltura na origem em favor dos acusados, se por outro motivo não estiverem presos. O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (eDOC 2, p. 77)



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para despronunciar os acusados apenas porque a prova oral produzida na fase policial teria sofrido recuo quando do depoimento em Juízo. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a segunda vice-Presidência lhe negou seguimento com fundamento no Tema 154. 



    No RHC 245.269, observei, ao negar-lhe provimento, que “Os autos revelam que os depoimentos prestados na fase policial não teriam sido integralmente ratificados em Juízo em razão das ameaças que o recorrente fazia à testemunha. Essa mesma testemunha asseverou que “na época do crime ficou ameaçando a mim, a ANA PAULA e os filhos dela, disse que se a gente contasse para a Polícia que ele e o VANILSON tinham matado o JOSÉ, que os dois iam se unir de novo e matar todo mundo”.”



    Frise-se que virou praxe daquela Corte estadual dar provimento a recurso em sentido estrito quando ocorrida situação verificada nestes autos e, ainda, impede o trânsito do recurso extraordinário, para ver sacramentado seu entendimento, de modo a dar o caso por encerrado já na segunda instância.



    Com efeito, o tema foi indevidamente aplicado, porquanto esta Corte jamais vetou decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida.



    É verdade que a Segunda Turma desta Corte veda decisão de pronúncia com fundamento no princípio in dubio pro societate. Ocorre que, na espécie, embora tal princípio haja sido citado, verifica-se que o foi perifericamente.



    Isso porque a prova oral produzida na delegacia foi firme no sentido de confirmar a autoria do delito. Em juízo, o ofendido se evadiu. Veja-se: 



    “extrai-se do depoimento prestado pelo ofendido Antonio Ricardo Brito de Barros, que, na etapa inquisitorial, revelou que o réu Eduardo, de alcunha “Duduzinho”, valendo-se da relação de amizade havida, chamou-o até o portão de residência, oportunidade em que, juntamente com seu comparsa não identificado, ambos armados, renderam-no e colocaramno à força no veículo Volkswagen Gol e, ato contínuo, dirigiram-se a um local ermo, sendo que os corréus Vanderson e João Carlos embarcaram no veículo durante o percurso; no trajeto, foram-lhe desferidos empurrões e chutes, além de terem arrancado-lhe uma unha, tudo com o fito único de obter declaração sobre o que teria dito à polícia quanto à morte Sidimar da Silva Carmo, bem como de prestar novo depoimento à precitada autoridade declarando que nada sabia sobre tal fato. Ademais, relata que, percebendo os acusados se dirigiram ao veículo para pegar a arma de fogo, empreendeu em fuga do local, oportunidade em que foi alvo de vários disparos, dos quais um lhe acertou no pé esquerdo. O REFERIDO DEPOIMENTO FOI REGISTRADO EM VÍDEO, que se encontra em mídia vinculada feito originário, cumprindo trazer à baila a síntese do depoimento realizada pela autoridade policial (Evento 51, REL_FINAL_IPL2, do Processo n.º 50240152020238210021)” 



    [...]



    No particular, importa notar que o fato de a referida vítima não restar mais localizada durante a instrução processual para ser colhido o seu depoimento judicial pode ser atribuído à circunstância de ter se evadido pelo receio de retaliações e, inclusive, de morte, temendo esta, portanto, pela sua integridade física e vida. (eDOC 1, p. 10)



    A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    Assim, verificada a teratologia da decisão que aplicou o tema da sistemática da repercussão geral, a procedência da reclamação é medida imperiosa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar à Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que proceda a novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário 5002418-58.2024.8.21.0021/RS, afastada a indevida aplicação do Tema 154 da repercussão geral.



    Oficie-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente